Tribunal: TJMT
Processo: 1018295-85.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018295-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIANE AMARAL DA SILVA - CPF: 036.684.861-58 (AGRAVANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018295-85.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSIANE AMARAL DA SILVA

AGRAVADO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS – REESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – POSSIBILIDADE – PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA GARANTIA À SUBSISTÊNCIA E À SAÚDE – CONSUMIDORA DESEMPREGADA, COM QUATRO FILHOS E RECEBENDO AUXÍLIO DO GOVERNO PARA SUBSISTÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a elevação das faturas questionadas decorra de parcelamentos anteriores, conforme alega a requerida, a inadimplência dos referidos valores, que superam sobremaneira o que era pago e as possibilidades da autora, não podem, no caso, justificar a suspensão do fornecimento de água, tendo em vista a prevalência da dignidade da pessoa humana, da garantia à subsistência e à saúde da parte autora, sobretudo se a consumidora se encontra desempregada, com quatro filhos e recebendo auxílio do governo para sua subsistência.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSIANE AMARAL DA SILVA
contra a decisão proferida na
Ação Revisional de Consumo de Água
proposta em desfavor de
AGUAS DE PRIMAVERA S.A
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão das faturas contestadas (fevereiro a junho de 2023) e as demais que vierem a ser emitidas em discordância com o consumo habitual, bem como para que a requerida mantenha o fornecimento dos serviços de água e esgoto na sua residência sob pena de multa.

Em síntese, sustenta a agravante que o fornecimento de água e esgoto constitui serviço público essencial, bem como que há significativa diferença entre os valores das faturas de água e esgoto contestadas, mesmo não considerando os parcelamentos existentes, com as anteriormente pagas.

No mais, alega estarem preenchidos os requisitos para concessão da tutela e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender a cobrança das faturas questionadas e manter o fornecimento de água até o julgamento do presente recurso, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias multa (ID 178297168).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 179639172).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a autora, ora agravante, é consumidora da concessionária de serviço público requerida/agravada e titular da UC nº 438650-7, a qual sempre manteve média de consumo de R$77,00 e R$80,00. Contudo, a partir de fevereiro de 2023, foram emitidas faturas de água que destoam do consumo habitual.

Sob a alegação de que já negociou as suas dívidas junto à requerida e que apesar de celebrar acordo e parcelamento do débito continua a receber faturas com valores acima do normal, bem como que está passando por dificuldades, uma vez que se encontra desempregada, se recuperando de um acidente e possui quatro filhos, ajuizou a ação de origem.

O pedido liminar foi indeferido por entender o magistrado singular que não houve alteração na média de consumo da autora (15m3) e que a elevação das faturas decorre de cobranças relativas à multa, juros e parcelamento.

Pois bem.

É cediço que a legislação vigente autoriza a concessionária de serviço público interromper o fornecimento de água em caso de inadimplência do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enquanto guardião da norma infraconstitucional, é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como o fornecimento de energia e água, ainda que decorrente de inadimplemento, quando afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INADIMPLÊNCIA ESTATAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
CORTE NO FORNECIMENTO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. RESSALVA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

I – [...]
VI - Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da prestação, ainda que decorrente de inadimplemento, só é legítima se não afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.

Nesse sentido, em situações análogas, os seguintes precedentes: EDcl no REsp n. 1.244.385/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 14/2/2017; REsp n. 1.245.812/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2011, DJe 1º/9/2011 e REsp n. 1.469.087/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 17/11/2016.

VII - A hipótese dos autos se mostra muito mais relevante do que os próprios acórdãos aqui invocados como análogos à matéria, exatamente por espelhar situação relacionada a
fornecimento de medicamentos a quem se acha em situação vulnerável.

VIII - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.339.560/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.) (g.n.)

A Constituição Federal garante a todos o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), o direito à vida (art. 5º) e à saúde (art. 196).

No caso, denota-se dos autos que a autora/agravante se encontra desempregada, se recuperando de um acidente, possui quatro filhos e recebe auxílio do governo para subsistência sua e de sua família, consoante se verifica do ID 178119689 – Pag. 28/31.

Assim, ainda que a elevação das faturas questionadas decorra de parcelamento anteriores, conforme alega a agravada, a inadimplência dos referidos valores, que variam entre R$ 367,00 a R$ 649,59, ou seja, que superam sobremaneira o que era pago e as possibilidades da agravante, não podem, no caso, justificar a suspensão do fornecimento de água, tendo em vista a prevalência da dignidade da pessoa humana, da garantia à subsistência e à saúde da parte autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser possível o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento, deve prevalecer a garantia fundamental à vida e à saúde quando a suspensão do serviço implicar em risco à saúde da parte.”
(N.U 1000855-58.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022) (g.n.)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUTORA - INADIMPLEMENTO DE FATURAS E DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES - PEDIDO INICIAL -
IMPEDIMENTO DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – AUTORA - PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA - UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO A SE CONSERVAR MEDIANTE REFRIGERAÇÃO - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL - CASO EXCEPCIONAL – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITOS À VIDA E À SAÚDE - PRECEDENTES
- SENTENÇA - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.”
(TJSP;

Apelação Cível 1005198-79.2021.8.26.0320; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022) (g.n.)

Desse modo, a reforma da decisão singular para suspender a cobranças das faturas questionadas e manter fornecimento de água até o julgamento da lide é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para suspender a cobrança das faturas questionadas e das que se mostrarem incompatíveis com o que vinha sendo pago pela parte autora, bem como para reestabelecer o fornecimento do serviço, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 (trinta) dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023